Tribunal: TJSP
Processo: 1109590-90.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Plano de saúde individual. Reajuste por faixa etária (60 anos). Necessidade de previsão contratual, respeito aos limites e requisitos legais e observância ao princípio da boa-fé objetiva. Orientação do STJ firmada no REsp. 1568244/RJ, com rito de eficácia vinculante. Contrato celebrado em 2000, sujeitando-se à Resolução CONSU no 6/1998. Resolução que prevê reajuste quando beneficiário completar

Ementa:
Plano de saúde individual. Reajuste por faixa etária (60 anos). Necessidade de previsão contratual, respeito aos limites e requisitos legais e observância ao princípio da boa-fé objetiva. Orientação do STJ firmada no REsp. 1568244/RJ, com rito de eficácia vinculante. Contrato celebrado em 2000, sujeitando-se à Resolução CONSU no 6/1998. Resolução que prevê reajuste quando beneficiário completar 60 anos. Autora completara a idade de sessenta anos quando transcorridos mais de 10 anos de vigência da apólice de seguro. Inobservância do § 1odo art. 2o da aludida Resolução. Aplicação de reajuste por idade no percentual de 92,82%. Ilegalidade evidenciada. Nulidade da cláusula contratual impositiva. Sentença mantida. Recurso desprovido.